Tribunal: TJMT
Processo: 1035499-74.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Ressarcimento. Prova Pericial. Nomeação de Perito. Necessidade de especialização em engenharia aeronáutica. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035499-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AGUA BOA LTDA - CNPJ: 01.514.992/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Agravo
de
Instrumento. Ação
de
Ressarcimento. Prova Pericial. Nomeação
de
Perito.
N
ecessidade
de
especialização
e
m engenharia aeronáutica. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de ressarcimento decorrente de danos causados a aeronave, indeferiu a impugnação à nomeação de engenheiro mecânico como perito judicial, mantendo o profissional indicado, mesmo diante da alegação de ausência de formação específica em engenharia aeronáutica. A agravada pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária em razão do incidente aeronáutico.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da nomeação de engenheiro mecânico como perito judicial, em perícia que envolve aspectos técnicos e normativos da aviação civil, viola o princípio da especialização e compromete a adequada instrução do processo.

III. Razões de decidir

3.

A prova pericial exige conhecimento técnico específico, conforme o art. 156 do CPC, sendo dever do juiz nomear perito especializado no objeto da perícia (art. 465, CPC), o que se mostra imprescindível diante da complexidade técnica do incidente aeronáutico.

4.
Os quesitos apresentados pelas partes envolvem não apenas análise mecânica, mas também avaliação de normas e procedimentos regulamentados pela ANAC e órgãos da aviação civil, demandando conhecimento próprio da engenharia aeronáutica.

5.
A empresa nomeada declarou não possuir engenheiro aeronáutico em seu quadro, sendo inadmissível que a perícia seja conduzida por profissional sem qualificação específica, sob pena de comprometer a confiabilidade do laudo e a efetividade da prestação jurisdicional.

6.
A consulta a terceiros não supre a especialização do perito nomeado, afrontando os princípios da celeridade e da economicidade processual.

7.
A jurisprudência do TJMT confirma a necessidade de prova técnica adequada como elemento fundamental à formação do convencimento judicial, sendo cerceamento de defesa a negativa de produção por perito qualificado.

8.
Ambas as partes concordam quanto à necessidade de profissional com formação em engenharia aeronáutica, reforçando a inadequação da nomeação impugnada.

IV. Dispositivo
e tese
.

9
.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
: “
1. A perícia técnica em ação de ressarcimento por danos a aeronave exige a nomeação de perito com formação específica em engenharia aeronáutica, quando os quesitos envolvem normas e procedimentos próprios da aviação civil.

2. A ausência de especialização compromete a validade do laudo pericial e configura ofensa ao princípio da adequada prestação jurisdicional
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 156, 465 e 471.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível nº 1003343-15.2022.811.0040, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 30.10.2024, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que indeferiu a impugnação apresentada pelo ente público e manteve a nomeação de engenheiro mecânico como perito judicial nos autos da
ação de ressarcimento
proposta pela
agravada
.

A
agravada
SA ajuizou ação de ressarcimento contra o Município de Água Boa e a empresa Comércio de Combustíveis Água Boa LTDA, alegando que a aeronave
Socata
TBM 700N, de matrícula PRHID, sofreu danos em razão de uma tampa metálica que se soltou do chão do estabelecimento da requerida e atingiu a aeronave. A parte autora requereu o ressarcimento dos valores despendidos com a indenização securitária paga à segurada.

O Juízo determinou a realização de prova pericial e nomeou a empresa Real Brasil Consultoria Ltda para realizar a perícia. A parte autora apresentou impugnação, argumentando que a empresa nomeada não possui profissional com formação em engenharia aeronáutica, o que é necessário para a análise do sinistro. O Juízo indeferiu a impugnação, mantendo a nomeação do engenheiro mecânico como perito.

O Município de Água Boa agravou da decisão, sustentando que a controvérsia não se limita à análise da dinâmica do evento e dos impactos
mecânicos, mas também envolve questões técnicas e normativas próprias da aviação. Argument
ou
que o profissional nomeado não detém a especialização necessária para responder aos quesitos formulados.

A liminar foi deferida
, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada
(Id
321467868
).

Em sede de contrarrazões
,

a agravada pugnou pela procedência do agravo, apenas para nomeação de perito especializado em perícia aeronáutica (Id
325317899
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão central do presente agravo reside na adequação da especialização do perito nomeado para a realização da prova pericial em ação de ressarcimento envolvendo danos a aeronave.

A
prova pericial constitui meio probatório de fundamental importância para o deslinde de controvérsias que envolvem conhecimentos técnicos especializados
.

O art.
156 do Código de Processo Civil

estabelece
:

Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

A adequada escolha do perito é essencial para garantir a qualidade e confiabilidade do laudo pericial, que servirá de base para a formação do convencimento judicial.

O
artigo 465 do CPC determina
:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

De acordo com os ensinamentos de Marinoni
1
, a prova pericial surge sempre que o processo exige esclarecimentos que dependem de conhecimento técnico específico. Para isso, o juiz convoca um perito, alguém em quem deposita confiança e que possui a capacidade profissional necessária para iluminar o ponto controvertido.

Marinoni enfatiza que, acima de tudo, o perito deve ter idoneidade moral, pois o juiz decide com base no laudo técnico, e o cidadão tem direito fundamental a um julgamento adequado.
N
ão pode o magistrado fundamentar sua decisão em um laudo assinado por alguém que não seja digno de confiança, sob pena de comprometer a própria qualidade da resposta jurisdicional.

Por isso, quando necessita de prova pericial, o juiz não deve tratar a escolha do perito como algo indiferente, como se a idoneidade e a qualidade do laudo não fossem parte essencial da prestação jurisdicional.

O autor lembra também que o art. 471 permite às partes, quando capazes e quando a causa admite autocomposição, escolherem conjuntamente o perito que atuará no processo. Contudo, essa escolha não
limita a autonomia do juiz, que pode afastá-la se entender necessário e determinar a produção de prova pericial comum.

Isso porque a perícia não serve apenas ao interesse imediato das partes, mas constitui elemento indispensável para o exercício legítimo da autoridade estatal. Assim, o juiz não pode ficar vinculado a um negócio processual do qual não participou e que possa comprometer sua atuação.

No caso em análise, verifica-se que a controvérsia não se limita apenas aos aspectos mecânicos do impacto sofrido pela aeronave.

Conforme se depreende dos quesitos formulados pelas partes, a perícia deverá abordar questões específicas da aviação civil, como: áreas em que a aeronave pode estar com motor em funcionamento sem auxílio de reboque; existência de previsão normativa que proíba o piloto de acionar o motor da aeronave em determinada posição; procedimentos obrigatórios de inspeção
pré-voo
; análise da legislação aeronáutica aplicável; e verificação de responsabilidades técnicas em incidentes aeronáuticos.

As
questões
suscitadas
exigem conhecimento especializado em engenharia aeronáutica, que abrange não apenas os aspectos mecânicos das aeronaves, mas também as normas e procedimentos específicos da aviação civil, regulamentados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e demais órgãos competentes.

A empresa nomeada, Real Brasil Consultoria LTDA, reconheceu expressamente não possuir em seu quadro de colaboradores profissional com formação em engenharia aeronáutica, o que evidencia a
inadequação da nomeação para o caso específico
, podendo ocasionar prejuízo na produção de provas
.

Embora o Juízo de primeiro grau tenha fundamentado sua decisão na possibilidade de o perito consultar especialistas da área aeronáutica para complementar informações técnicas, tal solução não se mostra adequada no caso concreto.

A
consulta a terceiros não substitui a necessária especialização do perito responsável pela elaboração do laudo, especialmente quando a própria empresa nomeada manifestou não possuir o profissional especializado, o que demandaria a terceirização de parte significativa da perícia.

A
solução proposta pelo Juízo
de origem
contraria os princípios da celeridade e economicidade processual, uma vez que a necessidade de consultas externas prolongaria desnecessariamente o prazo para conclusão dos trabalhos periciais e poderia comprometer a qualidade técnica do laudo.

A jurisprudência d
este Tribunal
de Justiça
tem reconhecido a necessidade de nomeação de perito com formação específica quando a matéria objeto da perícia exige conhecimentos técnicos especializados
:

Configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas requeridas pelas partes, em especial a perícia técnica, essencial a elucidação da controvérsia.

(TJ-MT -
Apelação Cível:
10033431520228110040, Relator.:
Maria Aparecida Ribeiro
, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Considerando que a perícia constitui prova técnica essencial para o deslinde da controvérsia e que sua realização por profissional sem a especialização necessária pode comprometer o resultado útil do processo, entendo que a decisão agravada merece reforma.

A nomeação de perito engenheiro aeronáutico não apenas atende às especificidades técnicas do caso, mas também garante maior segurança jurídica ao processo, evitando eventual nulidade da prova pericial por inadequação da especialização do profissional nomeado.

Por fim, registro que a
s
parte
s
concordam com a necessidade de nomeação de perito especializado em engenharia aeronáutica, demonstrando o consenso entre as partes quanto à inadequação da nomeação atual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e revogar a nomeação da empresa Real Brasil Consultoria LTDA, determinando que seja designado perito engenheiro aeronáutico para a realização da prova pericial nos autos
de origem.

Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de primeiro grau para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025